Tribunal: TJBA
Processo: 8040423-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8040423-74.2025.8.05.0000 Origem: Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA Paciente: Lucas Gomes de Jesus Impetrante: Allen Gomes Dos Santos (OAB/BA 82.892) Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA VIDEOGRÁFICA INFORMAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, sob a alegação de ilicitude de prova videográfica obtida com inobservância da cadeia de custódia, postulando-se o trancamento da ação penal ou a revogação da custódia cautelar. II. Questão em discussão Verifica-se se há nulidade absoluta da prova audiovisual e consequente falta de justa causa para a persecução penal, em razão da inobservância dos arts. 158-A a 158-F do CPP. III. Razões de decidir 1. A cadeia de custódia visa garantir a autenticidade e integridade da prova, mas não se configura como formalismo absoluto, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo à defesa. 2. Eventuais irregularidades na obtenção da prova digital devem ser avaliadas durante a instrução, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. No caso, inexiste demonstração de adulteracão ou contaminação da prova videográfica, nem prejuízo efetivo à defesa. 4. A confissão espontânea do paciente, em harmonia com os demais elementos de prova, constitui fonte autônoma e independente nos termos do art. 157, § 2º, do CPP, afastando a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada. 5. A jurisprudência do STJ e STF é pacífica no sentido de que a quebra da cadeia de custódia não implica nulidade automática da prova, exigindo-se a comprovação do efetivo prejuízo (art. 563, CPP). IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese firmada: "1. A quebra da cadeia de custódia da prova videográfica não acarreta nulidade automática, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízo à defesa." "2. A existência de confissão espontânea, corroborada por outros elementos probatórios, configura fonte autônoma e independente, afastando a ilicitude por derivação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 157, § 2º, 158-A a 158-F, 282, 319, 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024. STJ, AgRg no HC 829138/RN, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8040423-74.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da impetração e, no mérito, DENEGAR a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do relator.